Tribunal: STF
Processo: ARE 1508488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINARES – FLAGRANTE “FORJADO” – INEXISTÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INDEFERIMENTO DO EXAME – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO EM LIBERDADE – PREJUDICADO – REJEIÇÃO DAS PREAMBULARES – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DO CRIME MAIS GRAVE COMPROVADAS – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – CONCESSÃO E INDEFERIMENTO FEITOS NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS – PENA – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ALTERAÇÃO – NÃO CABIMENTO – PERDIMENTO DE BEM – NÃO ACATAMENTO DA TESE.



    - Considerando que a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, foi praticada sem que, para isso, policiais ou terceiras pessoas tenham “plantado” provas criminosamente, nem mesmo concorrido para a ocorrência de tal fato, descabe se falar em flagrante forjado.



    - Demonstrada a lisura tanto dos exames periciais quanto de todo o contexto de apreensão dos entorpecentes, descabida a alegação de quebra da cadeia de custódia, mormente quando inexistir nos autos elemento comprobatório da adulteração dos vestígios a ponto de invalidar a prova.



    - Inexistindo dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, não incorre em cerceamento de defesa a decisão que deixa de determinar a realização do respectivo exame pericial.



    - Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento.



    - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a partir das provas oral, documental e circunstancial produzidas, descabe se falar em absolvição por insuficiência de provas e aplicação do in dubio pro reo.



    - A caracterização do delito de porte de drogas para consumo pessoal depende da análise dos requisitos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, natureza da droga, quantidade apreendida, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, conduta e antecedentes.



    - Não é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil.



    - Não se reconhece a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao réu que se dedica às atividades criminosas, tal como estabelecido em primeiro grau. Agora, se um dos apelantes é primário, possui bons antecedentes e as provas não indicam a sua participação em atividades criminosas ou em organização criminosa, deve-se manter o beneplácito deferido na origem.



    - A elevada quantidade de droga pode dar azo à incidência do modulador na menor fração prevista pelo Legislador.



    - Assim como nos demais delitos associativos, o crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação cabal da estabilidade e permanência do vínculo associativo, sem a qual é inviável a prolação de um édito condenatório.



    - A dosimetria está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do Julgador, de modo que, havendo circunstância judicial desfavorável ou agravante de pena, não há falar em obrigatoriedade de adoção de determinado percentual de aumento nas duas primeiras etapas do critério trifásico, tampouco em observância à pena mínima ou ao intervalo entre as balizes abstratamente cominadas pelo Legislador.



    - Mantido o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime prisional não deve levar em conta a natureza e quantidade da droga confiscada, notadamente quando este vetor é utilizado na terceira fase de pena, e não na primeira, única capaz de influenciar na escolha do regime mais adequado de pena, conforme artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e Proposta de Súmula Vinculante 139 do excelso Supremo Tribunal Federal.



    - Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, notadamente a quantidade de pena inferior a 4 (quatro) anos, não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos.



    - Inviável a decretação do perdimento do aparelho celular não comprovadamente empregado no crime de tráfico de drogas, sob pena de expropriação de todo e qualquer bem do autor desse crime, inclusive os não relacionados à atividade criminosa



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente